Tribunal: TJSP
Processo: 1054610-31.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ção do preparo, a suplicante não o fez – Deserção configurada – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1054610-31.2019.8.26.0002; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 08/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte Aéreo

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

08/01/2021

Ementa:

TRANSPORTE AÉREO. Deserção do apelo – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da autora que pretende a majoração da indenização por dano moral – Interposição de apelo com preparo insuficiente – Apesar de intimada para complementação do preparo, a suplicante não o fez – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001039067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054610-31.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BEATRIZ
LI WEN CHEN, são apeladas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A -
AVIANCA e TVLX - VIAGENS E TURISMO S/A (VIAJANET).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, não
conheceram do recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1054610-31.2019.8.26.0002
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz prolator:
Théo Assuar Gragnano
Processo:
1054610-31.2019.8.26.0002
Apelante:
Beatriz Li Wen Chen
Apeladas:
Aerovias Del Continente Americano S/A - Avianca e
TVLX Viagens e Turismo S/A (VIAJANET)
TRANSPORTE AÉREO. Deserção do apelo Sentença de parcial
procedência Inconformismo da autora que pretende a majoração
da indenização por dano moral
Interposição de apelo com
preparo insuficiente Apesar de intimada para complementação
do preparo, a suplicante não o fez
Deserção configurada

Recurso não conhecido.
VOTO No 22255
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 230/237, que rejeitou a pretensão deduzida em face da TVLX Viagens
e Turismo S.A. e julgou parcialmente procedente a demanda para condenar
a ré a pagar à autora R$ 4.500,00, corrigidos monetariamente pela Tabela
Prática desta Corte desde a publicação da sentença e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação.
Fixou, ainda, sucumbência em face da TVLX,
imputando à autora as custas processuais e honorários advocatícios de 10%
do valor atualizado da causa; e sucumbência recíproca em face da Avianca
para imputar a ré 1/3 das custas e despesas processuais e honorários em
10% da condenação e à requerente a diferença das custas em 2/3, além de
honorários em 10% da porção rejeitada do pedido (10% de R$ 7.500,00).
A autora apela sustentando que deve ser reconhecida
a responsabilidade da apelada Viajanet, a fim de que seja também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenada à indenizar a apelante pelos danos morais suportados em razão
da má-prestação de serviços, uma vez que é responsável solidária pela
cadeia de fornecimento do serviço de transporte aéreo de passageiros
(aviação civil).
Aduz que a atividade desempenhada pela ré é de
agenciamento, comodidade e desburocratização da reserva de viagens,
sendo que a empresa, inclusive, aufere sua receita da remuneração por esse
exato serviço.
Argumenta que a natureza do serviço da corré
Viajanet é de agenciamento, pois que tanto na loja física quanto eletrônica,
os pacotes e ofertas veiculados nem ao menos mostram aos seus usuários
qual é a companhia aérea que realizará o voo, apresentando apenas os
preços dos pacotes agenciados pela própria recorrida.
Ressalta que toda a contratação de sua viagem se
deu exclusivamente por meio da Viajanet tendo o contato, tratativas e
pagamento das passagens diretamente à ela.
Menciona que a recorrida não pode exercer
atividade de agenciamento, auferindo receita de tal atividade, sem que
possa ser responsabilizada por aquilo que agencia, pois que faz parte da
cadeira produtiva do turismo, sendo responsável pela veiculação,
intermediação e agenciamento dos produtos de fornecedor externo.
Pugna pela reforma da sentença para que a corré
Viajanet seja solidariamente responsável pelos transtornos nos quais a
suplicante foi submetida.
Diz que as Convenções internacionais somente
limitam a indenização por danos materiais, mas no caso de danos morais
aplica-se inteiramente o Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que o Juízo de origem deixou de considerar
que, além de perder dois dos sete dias programados para sua viagem
internacional, não recebeu toda a assistência material necessária, pois
durante cinco horas permaneceu aguardando a sua realocação no
aeroporto, bem como teve um atraso total de 48 horas em relação ao
itinerário originalmente contratado.
Pede a reforma da sentença para majoração da
indenização para R$ 12.000,00, bem como para que seja afastada a
sucumbência recíproca, pela aplicação da Súmula 326 do STJ.
Recurso tempestivo, com preparo juntado às fls.
265/266 e respondido.
Determinada a complementação do preparo, com
base no proveito econômico pretendido, sob pena de deserção (fl. 301), a
recorrente formulou pedido de reconsideração, afirmando que o preparo foi
realizado com base em 4% da condenação e, em seguida, complementou o
preparo em R$ 48,31.
Nova
possibilidade
de
complementação
foi
concedida, no prazo de 48 horas (fls. 314/315), cuja decisão foi
disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico, em 06 de novembro p.p.
Somente em 24 de novembro a suplicante se
manifestou esclarecendo que realizou o depósito conforme certidão de fl.
299, mas caso seja necessário nova complementação, que lhe seja
concedido o prazo de cinco dias.
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
Cabe salientar que a taxa judiciária é renda pública
por força de lei, descabendo ao magistrado abrir mão de sua exigência, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diferir-lhe o pagamento, salvo nos casos nela expressamente previstos.
Conforme determina a Lei Estadual 15.855 de 02 de
julho de 2015, que alterou a Lei no 11.608/2003, em seu artigo 4o, inciso II,
o preparo da apelação deverá ser de 4% (quatro por cento) sobre o valor da
causa, válido a partir de 01/01/2016, conforme previsto no artigo 1007 do
novo Código de Processo Civil.
De acordo com a decisão de fls. 314/315:
“Fls.
306/308:
esclareço
que
o
Juízo
de
admissibilidade recursal é feito por esta Corte, de acordo com o artigo.
1.010, §3o do Código de Processo Civil vigente.
A autora ajuizou ação de reparação de danos
pleiteando R$ 12.000,00 de danos morais, tendo a sentença acolhido
parcialmente o pedido para fixar indenização em R$ 4.500,00. Contra
referida decisão, a suplicante interpôs apelação, requerendo a majoração
da indenização para R$ 12.000,00, recolhendo preparo de apenas R$
138,05 e posteriormente R$ 48,31 (fls. 312).
Assim, considerando que o preparo com base na
condenação não se destina à suplicante, mas a ré, confirmo a incorreção
da certidão da Serventia de origem (fl. 299), quanto às custas recolhidas
pela apelante, que não refletem o proveito econômico por ela pretendido.
Desta forma, concedo o derradeiro prazo de 48
horas para complemento do preparo recursal, com base em 4% do
proveito econômico pretendido, sob pena de deserção”.
Quando intimada a complementar o preparo alegou
que o fez com base em 4% da condenação. Todavia, a recorrente não é réu
e sim a autora da demanda, motivo pelo qual deveria recolher com base no
valor do proveito econômico por ela pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, a certidão de fls. 299 da Instância de origem
está correta apenas para a hipótese de apelação interposta pela ré,
obviamente porque a condenação da sentença foi a ela dirigida.
E apesar de todos os esclarecimentos, em vez de
complementar adequadamente o preparo, a recorrente insiste na adequação
de seu recolhimento, pleiteando a reconsideração e em seguida a concessão
de prazo adicional para a complementação, o que é descabido e não possui
previsão legal.
Assim, diante da inobservância do requisito essencial
de admissibilidade da apelação, deve o recurso ser considerado deserto.
Este é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO.
COMPROVANTE
DE
AGENDAMENTO.
INADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
No
187/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento
de que apenas a juntada do comprovante de
agendamento, no ato da interposição do recurso especial,
caracteriza a sua deserção. Incidência da Súmula no
187/STJ. Precedentes.
2. Descumprida a norma no sentido de comprovar o
respectivo preparo no ato de interposição do recurso
e não atendida a determinação legal de, após
intimado, sanar o vício, é de rigor que à parte
recorrente seja imposta a pena de deserção do
recurso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.302.783/SP, Rel. Ministro Raul Araújo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2018). Grifo nosso.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115629
Apelação Cível no 1054610-31.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Beatriz Li Wen Chen
Apelados: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca e TVLX -
VIAGENS E TURISMO S/A (VIAJANET)
DECLARAÇÃO DE VOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 115629
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Beatriz Li Wen Chen ajuizou a
presente demanda contra Aerovias del
Continente Americano S/A.
Avianca e
TVLX
Viagens e Turismo S/A. (Viajanet),
objetivando receber a correspondente
indenização pelos danos morais sofridos,
em razão do cancelamento indevido do voo
operado pela companhia aérea.
O
Magistrado
julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente procedente a ação, para os
fins de arbitrar os danos morais em
R$4.500,00
(quatro
mil
e
quinhentos
reais), motivo pelo qual se insurge apenas a
autora.
Ao receber a apelação, o Douto
Desembargador
Relator
determinou
a
complementação do preparo recursal (fls.
301), tendo a recorrente comprovado o
recolhimento dos valores faltantes às
fls. 311/313.
Ocorre
que,
mesmo
após
a
mencionada providência, foi proferido o
despacho
de
fls.
314/315,
no
qual
constou que o montante recolhido é
insuficiente, eis que deveria ser calculado
com
base
no
proveito
econômico
pretendido (R$12.000,00) e não no valor
da condenação (R$4.500,00).
Em razão da ausência da nova
complementação, o voto do douto Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não conheceu do recurso, a pretexto de
que o apelo deve ser considerado deserto.
Todavia,
nos
termos
do
parágrafo 2o, do artigo 4o da Lei no
11.608/2003:
“§
2o

Nas
hipóteses
de
pedido
condenatório, o valor do preparo a que se refere o
inciso II, será calculado sobre o valor fixado na
sentença, se for líquido , ou, se ilíquido, sobre o valor
fixado equitativamente
para esse fim, pelo MM. Juiz de
Direito, de modo a viabilizar o acesso à Justiça,
observado o disposto no § 1°”. (grifamos)
Com
efeito,
o
mencionado
dispositivo legal estabelece que a base de
cálculo do preparo recursal é a quantia
fixada na sentença condenatória, quando
se tratar de valor líquido, inexistindo
qualquer
menção acerca do proveito
econômico pretendido pela recorrente.
Dessa forma, a determinação de
complementação
de
valores
de
fls.
314/315 encontra-se equivocada, eis que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante recolheu, de forma suficiente, os
valores correspondentes ao quantum indenizatório fixado na r. sentença
recorrida, qual seja R$4.500,00 (quatro
mil e quinhentos reais).
Este é o entendimento da jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ação
declaratória
c.c.
indenizatória

Decisão
que
determinou a complementação
do recolhimento do
preparo
Inadmissibilidade

Hipótese em que o valor
do preparo deve ser calculado sobre o montante da
condenação
Aplicação do art. 4o, §2o, da Lei no
11.608/03 Recurso provido”. 1
Assim, em razão da suficiência
do montante recolhido a título de preparo
recursal, o não conhecimento do recurso
é descabido, porquanto não ocorreu a
deserção.
No
tocante
ao
mérito
propriamente dito, a apelação comporta
1 TJSP. Agravo de Instrumento no 2096586-80.2014.8.26.0000. 2a Câmara da Seção de
Direito Privado. Des. Rel. José Carlos Ferreira Alves. J. 12.08.14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial provimento.
Inicialmente, ressalte-se que, ao
contrário do que constou da r. sentença
recorrida, a Convenção de Montreal não é
aplicável
ao
presente
caso,
sendo
necessária a incidência do disposto no
Código de Defesa do Consumidor.
Isto porque, a aplicabilidade da
mencionada Convenção, estabelecida pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento
dos
Recursos
Extraordinários
no
636.331/RJ e no 766.618/SP, não afasta o
caráter da relação de consumo das partes, somente estabelecendo a prevalência da mencionada convenção
sobre o Código Consumerista, quando
verificado o conflito entre as normas.
Em razão de a Convenção de
Montreal não dispor acerca dos casos de
indenização por danos morais, é de todo
aplicável o disposto no Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Consumidor para tanto, como constou
do decisum proferido pelo Juízo a quo .
Este
é
o
entendimento
da
jurisprudência:
“APELAÇÃO. Ação de indenização por
danos morais Atraso em voo internacional Sentença
de
improcedência

Recurso
do
autor.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
Relação negocial regida
pelo CDC
Aplicabilidade da Convenção de Montreal
não altera a natureza consumerista da contratação,
apenas prevalece quando verificado o conflito de
normas, o que não ocorre quanto à indenização por
danos morais
Falha na prestação do serviço que
restou
comprovada

Atraso
decorrente
de
manutenção da aeronave
Responsabilidade
pelo
risco da atividade
Inexistência de fortuito externo a
afastar
a
responsabilidade

do
fornecedor”.
2
(grifamos)
“TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL

DE PASSAGEIRO
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DAS RÉS.
(...)
Convenções
de
Montreal
e
Código
Brasileiro de Aeronáutica
Inaplicabilidade

Em se
2 TJSP. Apelação no 1051718-49.2019.8.26.0100. 18a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Helio Faria. J. 11.02.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratando de indenização por dano moral, aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
Não incidência do
Tema 210 RE 6363331 . Dano moral Caracterização

Transtornos e sofrimentos pelos quais passou a
autora, em razão do cancelamento e consequente
atraso de mais de treze horas do voo
Cuida-se de
situação que ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos
Dano, ademais, que decorre in re ipsa
Fixação em R$ 4.000,00
Valor fixado que, a rigor,
mostra-se parcimonioso, em especial pelo fato de a
autora ter apenas oito anos de idade
Sentença
mantida”. 3 (grifamos)
No tocante ao reconhecimento
da ilegitimidade passiva da corré TVLX

Viagens e Turismo S/A. (Viajanet) também se
equivocou
o
Magistrado,
eis
que
o
parágrafo único, do artigo 7o do Código
de Defesa do Consumidor expressamente
dispõe:
“Parágrafo único. Tendo mais de um
autor a ofensa, todos responderão solidariamente

pela reparação dos danos previstos nas normas de
consumo”.
Ainda, nos termos do parágrafo
3 TJSP. Apelação no 1096891-33.2018.8.26.0100. 11a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Marino Neto. J. 19.12.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1o, do artigo 25 do referido diploma legal:
“§ 1° Havendo mais de um responsável
pela
causação
do
dano,
todos
responderão
solidariamente
pela reparação prevista nesta e nas
seções anteriores”.
No caso dos autos, é certo que
a autora adquiriu a passagem aérea pelo
site da corré TVLX Viagens e Turismo S/A.
(Viajanet),
que
atuou,
portanto,
como
integrante da cadeia de fornecimento do
serviço.
Assim, tanto a intermediadora
da venda de passagem aérea quanto a
companhia aérea que operou o voo devem
ser
responsabilizadas
solidariamente
pelos danos causados à recorrente, nos
termos
dos
supracitados
dispositivos
legais.
Aliás, acerca da legitimidade
passiva
das
empresas
que
fazem
a
intermediação da venda de passagens, já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posicionou a jurisprudência:
“TRANSPORTE
AÉREO. Cancelamento
de
voo
doméstico.
Ação
de indenização por danos
materiais e morais. Sentença de procedência parcial,
condenando a parte ré ao pagamento de indenização
por danos materiais, consistentes no valor das
passagens não usufruídas pelos passageiros, e danos
morais, arbitrados em R$2.000,00 para cada autor.
Irresignação de ambas as partes. Cabimento parcial do
recurso da ré. Legitimidade passiva configurada.
Empresa intermediadora
de aquisição de passagens
aéreas pela internet que integra a cadeia de fornecimento, tendo responsabilidade

solidária.
Art.25, §1o, do CDC. Precedentes .
(...)
Procedência parcial da ação mantida.
Sucumbência recíproca caracterizada.
Honorários
advocatícios fixados em R$500,00, com fulcro no art.
85, §§8o e 11, do CPC. Recurso da parte autora não
provido e recurso da parte ré provido parcialmente”.
4
(grifamos)
“APELAÇÃO
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
EM
PARTE. 1. CONDIÇÕES DA AÇÃO Legitimidade passiva
ad causam da corré VIAJANET bem reconhecida

4 TJSP. Apelação no 1052840-03.2019.8.26.0002. 24a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Walter Barone. j. 17.06.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sociedade
empresária
integrante
da
cadeia
de
prestação do serviço defeituoso
Fato do serviço

Solidariedade
Regresso a ser perseguido em sede
própria.
2.
RESPONSABILIDADE

CIVIL Atraso, cancelamento de voo e perda de conexão

Responsabilidade
objetiva no contrato de transporte,
ainda mais quando submetido aos ditames do Código de
Defesa do Consumidor Indenização por danos morais
bem fixada em quinze mil reais que não comporta
redução Princípio da reparação integral que também
abrange os gastos experimentados
por conta da
prestação de serviço defeituosa. SENTENÇA MANTIDA
RECURSOS DESPROVIDOS,
POR MAIORIA DE VOTOS”. 5
(grifamos)
Por sua vez, com relação à
quantificação da indenização, o mestre Rui
Stoco teceu as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
5 TJSP. Apelação no 1018412-85.2019.8.26.0554. 37a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Designado José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto. j. 25.11.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.6 (grifamos)
No caso dos autos, o quantum
indenizatório
fixado
em
R$4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais) é ínfimo, vez
que não é capaz de mitigar a ofensa,
tampouco satisfazer o caráter pedagógico
da medida.
Portanto, a mencionada verba
deve ser majorada para R$10.000,00 (dez
mil reais), eis que observados os limites da
razoabilidade e ponderação.
Por fim, nos termos da Súmula
no 326 do Superior Tribunal de Justiça:
“Na ação de indenização por dano moral,
a condenação em montante inferior ao postulado na
6 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial não implica sucumbência recíproca”.
Com efeito, o entendimento esposado na aludida Súmula não foi
revogado pelo Novo Código de Processo
Civil, razão pela qual é de todo descabida a
imposição da sucumbência recíproca, a
despeito
do
arbitramento
dos
danos
morais em valor inferior ao pleiteado na
exordial.
Sobre o tema, prelecionam os
professores Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Sucumbência recíproca em ação de
indenização com condenação inferior ao pedido inicial.
Prevalecendo os termos da STJ 326, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não afasta a
sucumbência mínima, de modo que não se redistribuem
os ônus sucumbenciais ”.7 (grifamos)
Aliás, este é o posicionamento
da jurisprudência:
“Por fim, razão assiste ao Autor quanto
7 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade Código de Processo
Civil
comentado.
16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 501.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à imposição das verbas da sucumbência, que ficam
atribuídas exclusivamente
ao Réu, em decorrência da
aplicação do artigo 86, par. único, do CPC/15, e da
Súmula
326
do STJ que enuncia: 'Na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca'. Portanto, apenas o Réu
responderá pelo pagamento das custas e despesas
processuais, com a verba honorária arbitrada em 15%
do
valor
total
da
condenação
corrigida,
já
considerada a fase recursal”.
8 (grifamos)
Dessa
forma,
a
empresa
ré
arcará exclusivamente com as custas
processuais
e
a
verba
honorária
advocatícia, que deve ser majorada para
15% (quinze por cento) do valor da
condenação,
consoante
os
ditames
contidos nos parágrafos 2o e 11, ambos
do artigo 85 do Estatuto Adjetivo Civil.
PELO EXPOSTO, para os fins
anteriormente
explicitados,
o
voto
8 TJSP. Apelação no. 1000261-90.2015.8.26.0302. 34a Câmara Extraordinária
da
Seção de Direito Privado. Des. Rel. João Pazine Neto. J. 18.09.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhece do recurso e, no mérito, dá-lhe
parcial provimento.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1399CD8E
8
21
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13B58736
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1054610-31.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.